Tribunal: TJMT
Processo: 1004352-98.2021.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004352-98.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELIAS MARCELINO DIAS - CPF: 835.656.201-53 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), TERESINHA DE FATIMA PRESTES DA SILVA - CPF: 217.905.310-04 (ASSISTENTE), AGENOR PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004352-98.2021.8.11.0055

RECORRENTE: ELIAS MARCELINO DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO
[ART. 121,
CAPUT
, DO CP] –
ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA – TESE CONTROVERTIDA – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE –AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da legítima defesa suscitada
,
bem como da alegada ausência de
animus necandi
,
na qual se funda o pleito desclassificatório.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004352-98.2021.8.11.0055

RECORRENTE: ELIAS MARCELINO DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito vertido pela Defensoria Pública em favor de ELIAS MARCELINO DIAS, pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra para que seja submetido a julgamento popular pela prática do crime de homicídio [art. 121, caput, CP].

Almeja a absolvição sumária, com o reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para lesão corporal seguida de morte, aduzindo a inexistência de
animus necandi
.

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia.

Juízo de retratação negativo [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1004352-98.2021.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ELIAS MARCELINO DIAS foi denunciado, em 30/04/2021, pelo seguinte fato delituoso:

“Narram os autos de investigação criminal que no dia 6 de dezembro de 2014, por volta das 22h50min, no estabelecimento comercial “Bar da Fátima”, localizado na Av. Carlos Tayano, no Distrito de Progresso, neste município e comarca de Tangará da Serra/MT, o denunciado Elias Marcelino Dias (“André), imbuído de latente animus necandi, utilizando-se de um pedaço de pau (não apreendido), matou a vítima Agenor Pereira da Silva, conforme certidão de óbito e laudo de necrópsia”.

ELIAS foi interrogado no dia 15/12/2014 pelo Delegado de Polícia, quando respondeu:

“Que para o momento dispensa a presença de advogado e, se necessário, constituirá defensor futuramente; que pergunto se conhece a vítima AGENOR PEREIRA DA SILVA, o interrogando respondeu que sim; que perguntado se teria tentado contra a vida da mesma, o interrogando respondeu que sim; que perguntado da motivação de tal conduta, respondeu que a vítima tentou agredi-lo por diversas vezes, utilizando uma faca; que estavam na sorveteria do sr. JOÃO, quando a vítima chegou no local e começou a provocar o interrogando e outras pessoas que estavam no local; que ao sair do local em direção à sua residência, o interrogando foi seguido pela vítima; que a vítima novamente tentou furar o interrogando com uma faca; que o interrogando pegou um pedaço de madeira para se defender e acabou se excedendo nas agressões; que jamais teve a intenção de matar; que o objetivo era apenas se defender das investidas da vítima, que como já fora dito, estava de posse de uma arma branca e intencionava ‘fazer algum mal’ contra o interrogando”.

JOÃO ILMAR WELTER testemunhou na fase inquisitiva:

“Que conhece o acusado ELIAS MARCELINO DA SILVA; que conhecia a vítima AGENOR PEREIRA DA SILVA; que no dia do sinistro, tanto a vítima como o acusado estiveram no estabelecimento comercial do declarante; que a vítima comeu um pastel e o acusado tomou algumas cervejas na companhia de ABRAÃO, VITAL e JÚNIOR; que a vítima jogou uma garrafa de cerveja vazia na direção do acusado, porém não acertou o alvo; que por volta das 22h a vítima deixou o local sozinha; que os demais tomaram mais umas duas garrafas de cerveja, até por volta das 22h30; que o grupo bebeu umas oito garrafas do tipo litrão de cerveja; que depois que o grupo saiu, o declarante fechou o estabelecimento e só ficou sabendo do ocorrido no dia seguinte ao fato; que informa ainda que a vítima não bebia; que inclusive é do conhecimento do declarante que a vítima tinha problemas em relação à sua saúde mental”.

TEREZINHA DE FÁTIMA PRESTES DA SILVA prestou declarações no inquérito policial:

“Que conhecia a vítima AGENOR PEREIRA DA SILVA; que conhece o acusado ELIAS MARCELINO DA SILVA; que no dia do sinistro, tanto a vítima como o acusado estiveram no estabelecimento comercial da declarante; que, por volta das 22h, AGENOR chegou no bar; que passados alguns minutos, ELIAS também chegou no local; que em seguida a declarante escutou uma gritaria, onde as pessoas presentes diziam que o acusado tinha acertada com um pedaço de madeira a cabeça da vítima AGENOR; que o acusado imediatamente deixou o local; que populares ligaram para o SAMU, que compareceu no local e prestou atendimento à vítima; que a Polícia Militar foi acionada, compareceu no local e realizou os procedimentos de praxe; que a declarante não sabe dizer o que teria motivado a agressão, visto que a vítima é pessoa com problemas mentais; que o acusado, conhecido popularmente pela alcunha de ANDRÉ, é pessoa tranquila e não é de confusão”.

O laudo pericial, elaborado pela POLITEC, atesta que a vítima apresentava lesões internas na cabeça,
“evidenciado extenso hematoma subgaleal em hemicrânio direito”
e
“extensa hemorragia intraparenquimatosa e subdural, que atinge os dois hemisférios subdurais”
, que constituem
“vestígios de agressão externa, que devido à grande intensidade, por si só, foram responsáveis pelo óbito”
, ocorrido por traumatismo cranioencefálico.

Os autos permaneceram paralisados na Delegacia de Polícia, sem que novas diligências fossem realizadas, a partir de
23/09/2015
até a apresentação da denúncia, em
30/04/2021
.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação, assistido pela Defensoria Pública.

TEREZINHA DE FÁTIMA foi auscultada em juízo e disse que
“estava no fundo, na cozinha, fritando frango pra fazer porção; quando vieram me chamar, eu fui lá e o menino [AGENOR] já tava caído no chão; aí o povo falou que foi o menino [ELIAS] que deu uma paulada na cabeça dele”
.

Acrescentou que
“AGENOR tinha problema mental, ele ficava vagando, chegava e ia embora, ficava perambulando na rua, em tudo que é lugar”
e ELIAS era cliente de seu estabelecimento comercial.

Esclareceu que
“lá ninguém vendia bebida pra ele, mas a gente sabe que ele bebia”
e que ELIAS
“bebia uma cervejinha nos fins de semana, mas ele era tranquilo”
.

“T: Lá tinha uma máquina de música e o AGENOR tava lá mexendo, querendo colocar música, mas ele não sabia colocar, daí ele ficava pedindo pras pessoas colocar a música.

MP: E o ANDRÉ (ELIAS) passou por ali?

T: Ele chegou lá, bateu no AGENOR e foi embora.

MP: Tinha mais alguém no bar nesse momento?

T: Tinha bastante gente, era um sábado à noite, né; só que na hora do problema todo mundo sumiu dali, ficou só a vítima no chão e eu lá dentro.

MP: A senhora escutou algum barulho, algum pedido de socorro?

T: O povo que tava lá na frente gritou, aí eu corri lá na frente e
o AGENOR já estava deitado no chão, em cima de uma poça de sangue
, mas ele tava consciente, ainda vivo.

MP: Dentro do bar ou fora do bar?

T: Na área, do lado de fora.

MP: E o ANDRÉ (ELIAS) a senhora viu ele?

T: Não vi nem quando ele chegou, nem depois do fato.

MP: O que as pessoas disseram que aconteceu?

T: As pessoas contam que o AGENOR estava mexendo na máquina e o ANDRÉ chegou e bateu na cabeça dele com o pau.

MP: Quantas pauladas?

T: Uma só.

MP: A senhora tomou conhecimento de que eles tiveram algum desentendimento em outro local?

T: Sim, se desentenderam em outro bar lá pra cima, que eu fiquei sabendo que foi lá. O AGENOR agrediu o ANDRÉ (ELIAS) lá pra cima.

MP: Quem chamou a Polícia?

T: Chamaram primeiro o SAMU, depois a Polícia chegou. O SAMU levou ele, ele não morreu lá.

MP: Depois disso a senhora viu o ANDRÉ (ELIAS) de novo?

T: Vejo lá na rua, que ele continua morando lá no Progresso né.

[...]”.

Perguntada pela defesa, respondeu que ELIAS
“era uma pessoa tranquila, nunca causou problema nenhum pra ninguém”
e a vítima
“era bastante agressiva, invadia a casa dos outros, causava bastante transtorno, inclusive lá no meu bar”
.

DEISE CAVALHEIRO foi ouvida como informante e noticiou que trabalhava no bar de sua mãe, FÁTIMA, e presenciou os fatos.

“I: Eles brigaram na rua, não foi na lanchonete; o homicídio aconteceu na lanchonete, mas eles não brigaram lá. Eu tava atendendo a lanchonete, do lado de onde a vítima estava; tinha bastante gente, o povo começou gritar, “porque você fez isso?”; aí eu vi o ELIAS MARCELINO saindo; a conversa que a gente ouviu lá é que a vítima tinha ameaçado o ELIAS MARCELINO.
Na hora que ele caiu no chão, a faca caiu da cintura
.

MP: A senhora estava dentro da lanchonete, como a senhora percebeu?

I: Tava eu e minha mãe do lado de dentro da lanchonete, atendendo; aí saiu todo mundo correndo, eu fui lá pra fora ver o que tinha acontecido, a vítima estava no chão, bateu na cabeça, estourou a cabeça dele e o sangue estava escorrendo no chão.

MP: A vítima estava viva ainda?

I: Ele conversava muito enrolado, a gente não entendia o que ele falava; do jeito que caiu, ficou no chão até o SAMU chegar. Ele quase não conversava, mexia os lábios só, quase nem falava mais.

MP: A senhora me disse que a cabeça dele estava arrebentada?

I: É, deu um corte na cabeça, né.

MP: Quando a senhora saiu para ver o que estava acontecendo, a senhora viu o ANDRÉ (ELIAS)?

I: Não, eu não cheguei a ver ele.

MP: Mas a senhora disse que viu ele saindo...

I: Igual eu tô falando, eu só vi de costas, quando já estava longe, saiu e foi embora.

MP: Ele segurava ainda o pedaço de pau?

I: Não, não vi nada nas mãos dele, só vi que era ele.

MP: Então a senhora viu o ANDRÉ (ELIAS) indo embora e a vítima deitada?

I: Isso.

MP: Alguém relatou a senhora o que aconteceu?

I: A gente ficou sabendo lá que eles tinham brigado na rua, né; a gente não ficou sabendo o motivo; brigaram, a vítima ameaçou o MARCELINO e aí ele fez isso porque a vítima estava com uma faca e ameaçou ele, né? No dia do ocorrido ele tava com uma faca dentro do short quando caiu.

MP: A senhora chegou de ver essa faca?

I: Vi sim, ele tava sem camisa, quando ele caiu a faca estava dentro da roupa.

MP: Então as pessoas disseram que eles brigaram em outro local?

I: Foi na rua, não sei se em outro bar, lá na avenida.

MP: E no BAR DA FÁTIMA, teve desentendimento entre eles?

I: Não, eles não discutiram lá no bar.

MP: Lá foi só a agressão?

I: Sim, lá eles não discutiram. Essa que a vítima falou que ia matar o MARCELINO foi em outro local, não foi na lanchonete da minha mãe.

MP: Lá só apenas a paulada?

I: Isso, foi só a agressão.

MP: O AGENOR, ele gozava das faculdades mentais dele? Como era a cognição dele?

I: Ele andava muito na rua, a gente não sabia se ele tinha algum problema mental, porque ele bebia muito, todos os dias; ele sempre andava na rua descalço, a gente sempre via ele bebendo bebida alcoólica.

MP: E o ANDRÉ (ELIAS)?

I: Olha, ele nunca teve problema com ninguém lá no Progresso, minha mãe tocou lanchonete mais de vinte anos lá, ele nunca deu trabalho, nunca teve problema com ninguém, em momento nenhum. O problema dele foi com o AGENOR, mas pra nós, nunca tivemos problema com ele; ele não tinha esse grau de agressividade, nunca tinha agredido nem discutido com ninguém.

MP: Obrigado, agradeço.

Adv.: A senhora não viu o fato?

I: Não, só depois.

Adv.: Então a senhora não viu se houve discussão entre eles?

I: Não.

Adv.: A senhora sabe se a vítima, em outros episódios, era uma pessoa difícil quando estava alterada?

I: A gente conhecia ele só de vista, também nunca deu trabalho lá na lanchonete, não era de arrumar confusão, não.

Adv.: Quando ocorreu essa situação, a senhora visualizou a vítima no chão com a faca na cintura?

I: Ele tava no chão e a faca, uma faca branca, daquelas de frigorífico, no elástico do short, ele tava sem camisa, dava pra ver; inclusive a faca foi levada junto com ele, no dia do ocorrido, né.

Adv.: A senhora ouviu dizer que houve uma briga anterior então?

I: Isso, que eles tinham discutido ali na avenida, no Novo Progresso, lá pra cima; na lanchonete da minha mãe eles não discutiram, não.

Adv.: A senhora sabe quem provocou a discussão anterior?

I: Eu não sei dizer para o senhor quem começou a discussão, cada um fala uma coisa; mas na discussão a vítima ameaçou o agressor, isso que a gente ficou sabendo lá; aí não sei se o MARCELINO ficou com medo, não sei o que aconteceu, não tive mais contato com ele pra saber o que ocorreu”.

JOÃO ILMAR disse que ambos estavam na sorveteria de sua filha e lá presenciou AGENOR e ELIAS discutirem,
“era de dia ainda, de tardezinha”
.

“T: Estava o ANDRÉ (ELIAS) e mais três pessoas do lado de fora; eu estava do lado de dentro, com visita; deu uma discussão, acalmou tudo, um foi para um lado, outro para o outro, só que eu não escutei nada, porque eu tava do lado de dentro.

MP: E por que deu essa discussão?

T: Eu não sei, eu tava do lado de dentro.

MP: Quem discutiu na sorveteria?

T: Estava o ANDRÉ (ELIAS), VITAL, ABRAÃO e JÚNIOR. Eu não sei quem discutiu com a vítima, eu não tava presente; discutiram, cada uma pagou sua cerveja e foram embora, isso era de dia.

MP: O senhor pare de me enrolar, eu estou perguntando de maneira bem direta. O senhor tomou conhecimento se o ANDRÉ (ELIAS) ou os amigos dele discutiram com a vítima AGENOR na sorveteria? Sim ou não?

T: Sim. Eles falaram quando vieram pagar a cerveja que estavam tomando.

[...]”.

JOÃO ILMAR esclareceu que AGENOR saiu da sorveteria e foi
“pra cima, para o lado da casa dele”
, e ELIAS “foi no sentido contrário, pra baixo” quando fechou as portas do estabelecimento comercial e não presenciou mais nada, tomando conhecimento da morte de AGENOR somente no dia seguinte, por comentários de terceiros.

Esclareceu que o BAR DA FÁTIMA
“ficava pra baixo, para o lado que o ANDRÉ (ELIAS) foi”
.

Informou que não percebeu se AGENOR portava alguma faca, porque
“só vi ele saindo”
.

Por fim, disse que AGENOR
“não podia beber porque ficava muito alterado, porque ele tinha problema mental, mexia com mulheres quando ele estava embriagado, mas tinha gente que vendia bebida pra ele”
.

Questionado pela defesa, disse que
“teve gente que falou que AGENOR tacou uma garrafa no rumo do ELIAS, mas eu não presenciei nada”
.

Por derradeiro, ELIAS foi interrogado e relatou:

“R: Eu tava na sorveteria, eu e mais uns amigos meus, era final de semana, eu trabalhava na fazenda, sentamos lá para comer um lanche e tomar uma cerveja; aí chegou esse AGENOR do nada lá, a gente tava tranquilo, eu nunca gostei de confusão; ele chegou, pediu pinga pra todo mundo, mas todo mundo sabia que não podia dar pinga pra ele; aí ele veio na nossa mesa e pediu uma pinga para o menino que tava comigo, o rapaz falou que não ia pagar a pinga; aí ele pediu pra mim, eu falei que não, ‘se você quiser tomar um guaraná nóis paga’; aí ele meteu a mão em cima da nossa mesa, derrubou o lanche das crianças, derrubou a bebida; nós foi, arrumou a mesa lá de novo, ele voltou de novo na mesa: ‘paga pinga pra mim, você tem dinheiro pra comer lanche, não pode pagar uma pinga pra mim?’; aí ele meteu a mão na mesa de novo, eu levantei e empurrei ele pra fora da lanchonete; aí ele falou: ‘espera que eu volto’; aí ele voltou com uma faca, eu corri pra dentro da sorveteria, o pessoal tudo viu; eu corri pra me defender da faca; ele pegou uma garrafa de cerveja e jogou em mim, eu defendi com a cadeira e ele com a faca na mão; aí ele pôs a faca na cintura e foi embora; eu fiquei um pouco lá dentro até ele ir embora; quando ele foi embora eu saí e fui descendo pra minha casa; foi ele que me seguiu, não fui eu que fui atrás dele; aí passou um menino e falou pra mim: ‘o AGENOR tá vindo com a faca atrás de você, corre’; eu entrei na lanchonete do meu irmão, que fica entre a sorveteria e o BAR DA FÁTIMA; aí ele não entrou na lanchonete, ele ficou lá fora; eu não saí; aí ele desceu para o BAR DA FÁTIMA; aí veio um rapazinho e falou: ‘o AGENOR tá lá no bar da dona FÁTIMA e falou que vai te furar’; aí eu fui lá falar com ele, porque eu sempre dei comida pra ele, ele ficava na rua; deixava ele tomar banho na minha casa, dava roupa pra ele; eu fui lá conversar com ele, ele tava lá, mexendo na máquina; eu falei: ‘ô AGENOR’, ele já virou com a mão na cintura, eu sabia que ele tava armado; aí eu saí correndo pra fora, achei um pedaço de pau, tinha uma obra do lado, aí eu bati, mas não bati pra matar ele, eu queria bater no braço, mas acertei a cabeça dele; não foi com a intenção de querer tirar a vida dele não doutora, eu nunca fiz isso; eu trabalho toda minha vida, nunca me envolvi com confusão, nem com polícia, nem nada; foi isso que aconteceu, doutora; foi ele que me seguiu, ele veio atrás de mim; eu só vi porque o rapaz me avisou [...]”.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a pronúncia, contra a qual se insurge o recorrente.

Em relação ao pedido de reconhecimento de legítima defesa, observa-se a existência de divergências entre a versão apresentada em juízo pelo réu, que sustenta ter saído correndo do BAR DA FÁTIMA e apanhado um pedaço de madeira numa construção vizinha, atingindo AGENOR, enquanto a prova oral demonstra que AGENOR foi encontrado dentro do referido bar, tendo sido golpeado enquanto “mexia na máquina de música”, quando foi surpreendido pelo réu, que o golpeou uma única vez, causando uma lesão que foi a causa da sua morte, como apontado no laudo pericial.

Acresço que a informante DEISE narrou que a vítima
“estava com uma faca na cintura”
, mas não há elementos de que, no BAR DA FÁTIMA, AGENOR tenha sacado a arma branca, ou pelo menos mencionado fazê-lo para agredir ELIAS naquele local.

Desse modo, há
duas versões antagônicas
sobre o fato. Em casos tais,
sendo
duvidosa
e
controvertida
a tese suscitada pela defesa, deve ela ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

HERÁCLITO ANTÔNIO MOSSIN, ao discorrer sobre a sentença de pronúncia, assevera que:

“
Para permitir a pronúncia, têm também que estar demonstrados os indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, a probabilidade de ser o réu o autor do fato punível ou ter para ele concorrido. Não se exige a certeza, basta, portanto, a existência de prova indiciária, pegadas, vestígios, sobre a autoria ou participação. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo tribunal do júri.

Enfim, à luz da realidade processual, a sentença ora discursada constitui mero juízo de admissibilidade da acusação frente à magistratura popular.” (Compêndio de Processo Penal – Curso completo – 2010, página 633).

Assim, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Questões referentes à certeza da autoria e à materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Corpo de Jurados, órgão constitucionalmente competente para a apreciação do mérito de crimes dolosos contra a vida. Os Juízos antecedentes foram expressos ao consignar que
a instrução criminal não comprovou, de forma inequívoca, a ocorrência da legítima defesa, de modo que a competência para o reconhecimento da alegada excludente de ilicitude é do Tribunal do Júri
. 4.
O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. [...]
[AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023].

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...]
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1º/8/2005). [...]
(HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Em reforço, colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente agiu em legítima defesa putativa será permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri; se os elementos probantes colhidos não indicaram indene de dúvida a respeito da excludente, não há como acolher a pretensão de absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do CPP.”
[RESE nº 0000537-61.2003.8.11.0049, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 16/05/2023].

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.”
[RESE nº 0002814-26.2015.8.11.0018, Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 26/05/2023].

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pelo recorrente deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo.

Em relação ao pedido de desclassificação, o recurso não prospera.

O laudo pericial registra que AGENOR foi atingido com um forte golpe na cabeça, que lhe causou um extenso hematoma e consequente hemorragia, que provocaram a sua morte.

Embora o recorrente afirme que
“não tinha a intenção de matar”
, ao atingir a vítima em região vital é possível concluir que há indícios suficientes de que ele agiu com
animus necandi
, devendo ser submetido a julgamento popular, a quem compete analisar a tese defensiva.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – DESCABIMENTO –
“AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI” QUE NÃO SE MOSTRA CABALMENTE PRESENTE – VERSÃO DUVIDOSA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JURI
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Somente quando o conjunto probatório for manifestamente indicativo de que o agente desistiu voluntariamente de prosseguir na execução do delito, impedindo seu resultado, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal do Júri, pois a desclassificação é medida excepcional e somente tem vez quando sua possibilidade reste viabilizada de modo nítido, o que não é o caso. Havendo dúvidas, incumbe à Corte Constitucional dirimir e decidir sobre as reais intenções do agente, ou seja, acerca da presença ou não de “animus necandi
”.

[TJMT – RSE, 80751/2012, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/01/2013, Data da publicação no DJE 21/01/2013 – grifei].

Para a pronúncia, basta que os fatos apurados revelem
indícios
da existência do
animus necandi
, o que restou demonstrado nos autos após a primeira fase da persecução penal.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza
juízo de admissibilidade
da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação, uma vez que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é
“escalonado”
ou
“gradativo”
, na dicção da doutrina especializada.

Assim, o ato de pronunciar o réu não significa juízo de valor sobre sua culpabilidade ou sobre a antijuridicidade de sua conduta, posto que somente o Corpo do Júri, por expressa disposição constitucional, possui competência para analisar tais aspectos da denúncia.

Nesse diapasão, colho da jurisprudência da Corte Cidadã:

[...] 3.
A decisão que submete o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri não exige um juízo de certeza, mas tão somente que seja apontada a materialidade do delito e os indícios suficientes sobre a autoria
. Ademais, no procedimento do júri, haverá a possibilidade de renovação da prova por ocasião do julgamento da causa pelos jurados. [...]
[HC 314.454/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017].

Assim ocorre porque, nos termos do artigo 5º, XXXVIII,
“d”
, da Constituição da República de 1988, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida foi conferida ao Tribunal do Júri.

De igual modo, o artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, expressamente limita a atuação do magistrado nesta primeira fase, no atinente ao juízo de admissibilidade da acusação.

Conforme bem salientado por PACELLI,
“não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
[Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732].

Nesta primeira fase, alcunhada de
jus accusationis,
tem-se por objetivo a verificação da admissibilidade da peça acusatória, vale dizer:
apenas se constata se estão presentes indícios robustos o suficiente a justificar a submissão do réu ao Juízo Popular
.

Cito precedente desta Câmara:

“[...]
Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria, inviabilizada a pretensão de desclassificação para lesões corporais
. [...]
[RSE 90177/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 01/02/2016].

Assim, em sede de juízo provisório de admissibilidade da acusação, se mostra temerário o reconhecimento da inexistência de
animus necandi
, que deve ser relegada ao exame pelo corpo de jurados.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por ELIAS MARCELINO DIAS, mantendo incólume a pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024